Tribunal: TJBA
Processo: 8035781-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035781-89.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VICTOR LEANDRO SAMPAIO DE OLIVEIRA Advogado(s): TATIANA BARRETO BISPO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO BILATERAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por segurado visando à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou à concessão de auxílio-acidente, com fundamento em alegada incapacidade laboral permanente decorrente de Síndrome do Túnel do Carpo Bilateral. O Apelante sustenta que a enfermidade foi adquirida em razão do exercício habitual da sua atividade profissional, e que laudos médicos particulares atestariam a existência de incapacidade não reconhecida na sentença de improcedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a patologia apresentada pelo Apelante — Síndrome do Túnel do Carpo Bilateral — configura incapacidade laboral nos moldes exigidos para a concessão dos benefícios acidentários pleiteados; e (ii) estabelecer se os laudos médicos particulares possuem força probatória suficiente para infirmar as conclusões da perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 exige, para concessão de aposentadoria por invalidez, a constatação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação; o artigo 59 da mesma norma exige incapacidade temporária para o auxílio-doença; e o artigo 86 exige redução permanente da capacidade para o trabalho habitual para concessão de auxílio-acidente. 4. A perícia médica judicial, realizada por profissional imparcial nomeado pelo Juízo, atesta ausência de incapacidade total ou parcial, temporária ou definitiva, afirmando que o Apelante se encontra em fase de remissão da moléstia, com exame físico normal, sem sequelas funcionais e apto para o trabalho, desde que observadas condições ergonômicas adequadas conforme a NR 17 do MTE. 5. Laudos médicos particulares não prevalecem sobre a perícia judicial quando ausente prova técnica robusta que os corrobore. Embora o Juiz não esteja vinculado ao laudo oficial (CPC, art. 479), sua desconsideração exige elementos concretos e inequívocos em sentido contrário, o que não ocorreu. 6. A sentença corretamente reconheceu o nexo técnico por concausa entre a atividade laboral e a moléstia, mas concluiu, de forma acertada, pela ausência de incapacidade, inviabilizando juridicamente a concessão de qualquer dos benefícios acidentários. 7. Jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que, ausente incapacidade laboral ou redução funcional, é indevida a concessão de benefício acidentário, mesmo diante de acidente ou doença relacionados ao trabalho. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de benefícios previdenciários acidentários exige comprovação inequívoca de incapacidade laboral ou de redução da capacidade funcional, não bastando o mero diagnóstico da doença. 2. Laudos médicos particulares não têm força probatória superior à perícia judicial, salvo quando infirmados por prova técnica robusta e inequívoca. 3. A inexistência de incapacidade, total ou parcial, temporária ou definitiva, afasta o direito à concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, ainda que reconhecido o nexo técnico entre a atividade laboral e a moléstia. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 479. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1013392-29.2024.8.26.0008, Rel. Des. Richard Pae Kim, j. 15.10.2025; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000688-27.2020.8.17.2001, Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães, j. 21.08.2025. Vistos relados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8035781-89.2024.8.05.0001, em que é Apelante VICTOR LEANDRO SAMPAIO DE OLIVEIRA e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.